Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória.

2. O caráter confiscatório da multa aplicada pelo ente distrital depende de prévia dilação probatória, tornando inadequada a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal.

3. Recurso conhecido e desprovido.